Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-86.2015.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MEDICAMENTO. ANGIOPLASTIA CORONARIANA (STENT FARMACOLÓGICO). TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. ESTADO DE MATO GROSSO. ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO. EXCLUSÃO OU MODIFICAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU FAVOR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE NA SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
2. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
3. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado. Entretanto, revela-se desnecessária tal medida, uma vez que foi previsto, além da multa, o bloqueio de valores nas contas públicas, medida coercitiva que se mostrou eficaz. Importante mencionar que a multa onerara os cofres públicos e, por conseguinte, os contribuintes sem, contudo, muitas vezes se mostra ineficaz para atender o direito postulado. Multa afastada.
4. Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Estado De Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001840-86.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CHARLESTON BITENCOURT SILVA - CPF: 178.563.858-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRa MARCIA BORGES FURLAN: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022